Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Número do processo: 0717998-15.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARLINDO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Intimado a apresentar documentos que comprovem a incapacidade financeira, o recorrente apresentou apenas o extrato de uma conta bancária. Afirma ser advogado autônomo com baixa renda. Não veio aos autos extrato do cartão de crédito. A gratuidade é mecanismo de acesso ao Judiciário àquele que não pode dispor de seus parcos ganhos, sob pena de se ver privado das necessidades mais básicas, como alimentação, vestuário, higiene, locomoção, etc. Na hipótese, embora não seja possível aferir a renda exata do recorrente, é possível deduzir do seu padrão de vida que não enfrenta a dificuldade informada na última petição. É advogado atuante com vários processos ativos, conforme mostra o sistema de consulta processual. Reside em bairro de classe média e realiza gastos incompatíveis com a situação de quem passa por dificuldade financeira, tal como compras no Ifood, restaurantes, petshop. Essas circunstâncias são incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça, sobretudo quando a parte litiga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujas custas não são elevadas. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de o recurso não ser conhecido com incidência dos encargos da sucumbência, ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a